Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712110-60.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GRACIOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDO: ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, causando-lhe dificuldade à sua defesa em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC. Ademais, a demanda trata sobre direitos pessoais, o que afasta a regra do art. 47 do CPC, restrita às ações fundadas em direito real sobre imóveis. Rejeitada a alegação de incompetência do Juízo. II – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. III – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 25% dos valores pagos é abusiva e gera o enriquecimento sem causa da Incorporadora-ré, por isso deve ser reduzida para 10% sobre o montante pago pela autora. IV – Diante da rescisão contratual por desistência do comprador e da modificação da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do e. STJ) e a correção monetária a partir da data da citação. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 47 e 63, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, ante a validade da cláusula de eleição do foro ajustada no contrato e por se tratar de demanda em direito real sobre imóvel. Requer a suspensão do processo em razão do IRDR proferido no processo 0009560-46 do TJTO. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Rocha Cruz, OAB/MG 73.238. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 47 e 63, ambos do CPC, pois a turma julgadora, ao afastar a incompetência do juízo, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). (...) omissis 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852662/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA. PREJUÍZO NA DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...) omissis 2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no sentido de que, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. (...) omissis 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1337742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/4/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR do TJTO verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente. Por fim, em atenção ao ID 28503869-Pág.13, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Rocha Cruz, OAB/MG 73.238. III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003